Tribunal: TJMT
Processo: 0001363-23.2016.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001363-23.2016.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GNP CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 01.723.562/0001-26 (RECORRIDO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), GILVAN BARROS - CPF: 388.853.529-87 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GILVAN BARROS - CPF: 388.853.529-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

APREENSÃO DE MERCADORIAS – PRODUTOS LASTREADOS POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Súmula nº 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001363-23.2016.8.11.0020, impetrado por
GNP CONSTRUTORA LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar que determinou a liberação dos produtos apreendidos.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifesta-se pela manutenção da sentença (id. 27271494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001363-23.2016.8.11.0020, impetrado por
GNP CONSTRUTORA LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar que determinou a liberação dos produtos apreendidos.

Analisando detidamente os autos, extrai-se que no dia 12 de junho de 2016 foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito nº 1125311-8 em desfavor da empresa GNP Construtora Ltda., sob a fundamentação de que a nota fiscal apresentada para transporte de maquinário de sua propriedade estaria equivocada.

Ato contínuo, ao tomar conhecimento do erro, a impetrante realizou a emissão de nova nota fiscal, com o endereço correto da empresa onde o serviço seria prestado, no entanto, não conseguiu realizar a liberação das mercadorias apreendidas (id. 26287955).

Inconformada com a situação, impetrou mandado de segurança para determinar que o Sr. Chefe de Tributos Estadual libere, em caráter definitivo, o maquinário que consta na Nota Fiscal nº 000.000.575 e o caminhão Mer/Operac, placa FDO-9372.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
fundamentou sua decisão explicitando que as mercadorias apreendidas estavam lastreadas por notas fiscais idôneas. Veja-se:

“
Atenta ao que restou apresentado, verifico que os produtos apreendidos estavam lastreados por notas fiscais, não sendo apresentado nenhum subsidio para conclusão de irregularidade relacionada ao caminhão que os transportava ou seu motorista
” (id. 26288463).

Nesse caso, tem aplicação a Súmula 323 da Suprema Corte, cujo teor é o seguinte:

“
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
” (Súmula nº 323/STF).

Sobre a aplicabilidade da Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:

“
[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação
”.

Ora, se a mercadoria apreendida estava acompanhada de nota fiscal idônea (id. 26287955), não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A apreensão de mercadoria, devidamente acompanhada de nota fiscal idônea, é admitida com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade. Assim, uma vez autuada a empresa, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem. Configura-se ato ilegal e abusivo vincular a apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, conforme a Súmula no 323 do STF.

(N.U 0001998-72.2014.8.11.0020, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

Com essas considerações,
ratifico
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020